Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734271-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PHILIPE MORRAN COSTA BARROS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por PHILIPE MORRAN COSTA BARROS contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de saídas temporárias, por ausência do requisito objetivo, previsto no art. 123, II, da LEP. A Defesa postula a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o benefício de saídas temporárias, ao argumento de que a exigência de cumprimento de 1/6 da pena para sentenciado, primário, em regime inicial semiaberto corresponde ao lapso temporal para a concessão de regime aberto. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de saídas temporárias, por ausência do requisito objetivo, previsto no art. 123, II, da LEP. Verifico que o presente recurso constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0731890-12.2021.8.07.0000, julgado em 11/11/2021, pela 3a Turma Criminal, o qual foi conhecido e desprovido à unanimidade. Assim, evidenciada a ocorrência de litispendência, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021 13:34:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator